Tribunal: TJSP
Processo: 1020526-70.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Recurso prejudicado, ante o reconhecimento em outros embargos de declaração da nulidade do julgamento anterior da apelação, realizado sem a intimação dos advogados da apelada. Determinação de novo julgamento presencial. Recurso não conhecido.